Tribunal: STF
Processo: ARE 1381408
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CP, ART. 297. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. CP, ART. 298. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 337-A. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO EM PARTE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. PREJUÍZO. EXIGIBILIDADE. DENÚNCIA. REQUISTOS. CPP, ART. 41. PREENCHIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. ATIVIDADE INTELECTUAL. PRESCINDIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. TIPIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA -BASE. SÚMULAN. 444 DO STJ. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. DUPLO AUMENTO. BIS IN IDEM.



    [...]”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que:



    “[...]



    (i) [a] sentença, em contrariedade ao art. 5°, inciso LIV, c.c art. 93, inciso IX, ambos da CF, é carente de fundamentação; 



    (ii) [a] denúncia, formal e materialmente inepta, contrariou o art. art. 5°, inciso LIV, da CF, e, inclusive, adotou a responsabilidade objetiva; 



    (iii) [h]á nulidade por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, contrariando o art. 5º, incisos LIV e LV, c.c art. 93, inciso IX, todos da CF; 



    (iv) [n]ão houve a indicação de qualquer documento particular, razão pela qual os únicos documentos tidos como falsos - todos públicos - teriam sido utilizados para a prática do crime fim - sonegação previdenciária, o que torna de rigor sua absorção em respeito ao art. 5°,inciso LIV, da CF; 



    (v) eventual sentença condenatória jamais poderia ter fixado a pena base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais inidoneamente utilizadas, contrariando o art. 5°, inciso XLVI, da CF.



    [...]”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. O Plenário do STF já decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 182).



    7. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    8. E mais: no caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    9. Por fim, pontuo que o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator